Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELA PARTE QUE A REQUEREU. RATEIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (CPC, art. 95, caput).
2. É importante distinguir o ônus da prova e a responsabilidade pelo adiantamento do valor dos honorários de perito, que são institutos distintos.
3. A parte que pede a realização da prova é responsável por adiantar a remuneração do perito.
4. Recurso conhecido e provido.